Tribunal: TJDFT
Processo: 0711789-96.2022.8.07.0006
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. PERÍCIA DESNECESSÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADA. SERVIÇO DE ARQUITETURA. PROJETOS DE AUTORIA DE DESIGNER DE INTERIORES. EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO. CONTRATO INVÁLIDO. PLANTAS ARQUITÔNICAS NÃO ASSINADAS. RESTITUIÇÃO AO STATUS QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA PAGA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a arguição de incompetência do juízo formulada pela recorrente se não se avista nos autos a complexidade da causa ou a insuficiência do quadro probatório ao bom julgamento do feito, composto de projetos arquitetônicos e de engenharia com indicação dos respectivos autores.
2. A Lei 13.369/2016 exclui da competência do designer de interiores as atividades que visem a alterações nos elementos estruturais do imóvel.
3. É reservada ao arquiteto a elaboração de projeto arquitetônico que envolve a projeção da estrutura do imóvel em plantas, nos termos da Lei no 12.378/2010, cujo art. 7o considera ilícito não apenas o exercício da atividade privativa da referida profissão, mas também a apresentação como arquiteto por quem não possui habilitação.
4. Se a proposta de prestação de serviço relaciona a elaboração de projeto de arquitetura e design de interiores (ID 44823815) e os projetos arquitetônicos (plantas do imóvel) indicam a requerida como autora desses projetos, que se apresenta como especialista em arquitetura e design de interiores (ID 44823190), é evidente o exercício ilegal da profissão de arquiteto.
5. As plantas arquitetônicas elaboradas em junho e julho de 2021 (ID 44823831 a 44823832) mostram que a casa foi projetada pela requerida, tanto que o projeto estrutural de engenharia foi elaborado em novembro de 2021 tendo como base o projeto arquitetônico (ID 44823826 a 44823830).
6. Inexistindo elementos que indiquem a execução de serviços de designer de interiores, mas apenas atividades de arquiteto, deve ser mantida a sentença que considerou inválido o contrato.
7. Reconhecida a invalidade do contrato, devem ser as partes restituídas ao status quo ante com a devolução da quantia paga pela autora, que, de sua parte, não poderá utilizar de nenhum modo o projeto entregue pela ré.
8. Recurso conhecido. Preliminar de incompetência rejeitada. No mérito, desprovido.
9. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação.